Tribunal: TJMT
Processo: 0011560-80.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011560-80.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AVANILTA TEIXEIRA ROSA - CPF: 966.278.321-00 (APELADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 30.515.103/0001-55 (APELANTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 30.515.103/0001-55 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), AVANILTA TEIXEIRA ROSA - CPF: 966.278.321-00 (APELANTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, interpostos por AVANILTA TEIXEIRA ROSA, em face do v. acórdão (id. 198962670) que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA.

Sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório em relação às provas dos autos, eis que consideraram apenas a existência do contrato entabulado entre as partes, desconsiderando o contexto fático e probatório representado por inúmeros prints e áudios das conversas entre a embargante e o representante da embargada.

Assevera que: ‘em que pese a afirmação de que a embargante não desincumbiu do ônus de comprovar que havia sido induzida a erro, essa não é a realidade dos fatos. O acervo probatório colacionado aos autos (prints e áudios das conversas entre a embargante e o representante da embargada) comprovam que a autora inclusive questionou ao representante se o caso em tela se tratava de financiamento, onde o mesmo afirma que sim, inclusive, ele afirma que garantiria o veículo que a autora estava interessada.’.

Argumenta que: o representante da embargada não citou a palavra consórcio nenhuma vez, pelo contrário, garantiu que se tratava de auto financiamento, e que o dinheiro seria liberado em 5 ou 6 dias no máximo.

Aduz que ‘a decisão proferida foi contrária a todas as provas dos autos, se restringindo a analisar tão e somente o contrato firmado entre as partes; assim, junta-se novamente neste ato, os prints e áudios. Destaca-se que não são provas novas, uma vez que colacionadas ao processo no petitório inicial e alegações finais.’.

Acrescenta que: ‘ao apresentarem as contestações (id. 156242900 – fls. 123 a 134 e 154 a 186) a embargada não impugnou nenhum dos prints e áudios dos autos, logo, houve a confissão tácita sobre os documentos, fato este que não foi analisado pelos Nobres Julgadores no momento de proferir o r. acórdão.’.

Além disso, em suas peças defensivas, as embargadas admitiram a conduta do representante, tentaram, inclusive, apontar um conluio entre o representante e a recorrente, assim, estamos diante de confissão do ato ilícito praticado pelo funcionário da embargada.

Requer seja admitido e processado os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, com o seu justo e consequente provimento
in totum.

Contrarrazões. (id. 202507674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por AVANILTA TEIXEIRA ROSA, em face do v. acórdão (id. 198962670) que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA – PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação. Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil. (N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE de 28/07/2021). “(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019).”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em contradição ou omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)O caso em exame se diferencia dos casos de rescisão por desistência de grupo de consórcio, vez que a alegação da autora é de que a adesão ao grupo se deu em razão de propaganda enganosa mediante fraude, requerendo a nulidade e restituição do valor pago antecipadamente. É induvidosa a relação de consumo entre as partes, sendo necessária a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência da oferta enganosa.

In casu, a parte autora buscou demonstrar a alegada fraude e propaganda enganosa por funcionário da 2 ré por meio de áudios e prints de mensagens juntados aos autos, em que conversa com funcionário/correspondente da apelante acerca do contrato de consórcio firmado.

Em que pese a ré já tenha sido parte em autos em que foi possível visualizar a ocorrência de publicidade enganosa, que culminou com a indução a erro do consumidor ao aderir ao consórcio, não é a situação que se extrai destes autos.

A anulação de um ato/negócio jurídico exige comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os nominados vícios de consentimento; se a parte que se diz prejudicada não consegue demonstrar a presença de algum desses vícios, então, sem dúvida, a improcedência do pedido deve ser proclamada.

O contrato firmado entre as partes traz, em sua parte final, em destaque, a informação de que “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”, entretanto, como apreciado em demandas semelhantes, a existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial, não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória, quando a controvérsia apresentada pelo autor se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa.

Neste cenário, não sendo o desfazimento do negócio motivado por propaganda enganosa, mas por rescisão contratual por desistência, a restituição dos valores pagos deve observar as normativas previstas para tanto.

A Lei 11.795/2008 disciplina, em seu art. 2º, que consórcio “é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”.

Nesta senda, em caso de desistência do consorciado, sendo o contrato em questão pactuado em 18/05/2018, e tendo em vista o não encerramento do grupo, aplicável os ditames da lei n. 11.795/2008, qual seja, de que deve ser restituído o valor das parcelas pagas na contemplação da quota ou até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo.

(...)

Assim, a apelada/autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance, e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008, de modo que, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; recurso da parte autora PREJUDICADO.”. (ID. 192730184)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024